Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-67.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-67.2023.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: AMANDA DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO CAMILO DOS SANTOS, LUIZ VICTOR CRUZ DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA POR PERÍODO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000440-67.2023.8.05.0023, em que figuram como apelante ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e como apelada AMANDA DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.